Tribunal: STF
Processo: Rcl 76062
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO APÓS FISCALIZAÇÃO DE EMPRESA. REGULARIDADE DA FISCALIZAÇÃO RECONHECIDA PELA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, ÀS ADIs 3961 E 5625 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS OU NOVA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por NAXENTIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA em face da sentença (e-doc. 60, p. 12-19) da 57ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, proferida nos autos do Processo nº 1000934-45.2024.5.02.0057, que supostamente teria desrespeitado o assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3961 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 1000934-45.2024.5.02.0057 (e-docs. 02-04) foi movido pela reclamante em face da União visando à anulação de atos administrativos decorrentes de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como que o ente público “se abstenha de cobrar a multa no importe de R$ 15.213,10, de inscrever na Dívida Ativa ou de praticar qualquer ato que a impeça  de expedir Certidão Negativa de Débito - CND ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, em razão da multa aplicada no auto de infração nº 22.523.247-2, sob a alegação de violação   ao artigo 41 da CLT” (e-doc. 53, p. 7).



    3. A sentença (e-doc. 60, p. 12-19) foi pela improcedência dos pedidos, conforme trechos abaixo transcritos:



    A parte Reclamante, NAXENTIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, propõe ação em face de UNIÃO FEDERAL (AGU), na qual requer “b) Declarar a nulidade da decisão que manteve a autuação constante do auto de infração nº 22.523.247-2 e aplicação da multa no processo administrativo nº 14152.056636/2023- 81; c) Declarar a nulidade do Auto de Infração nº 22.523.247-2 que redundou no processo administrativo nº 14152.056636/2023-81 e cancelar a multa aplicada;”



    (...)



    Inicialmente, é importante observar que o objeto desta ação é o ato administrativo consistente no processo fiscalizatório realizado. Especificamente, a requerente se insurge quanto ao mérito do ato administrativo, inexistindo qualquer alegação de vício procedimental.



    Isto porque a discussão acerca da efetiva existência, ou não, de vínculo de emprego entre a Requerente e os trabalhadores listados demandaria a propositura de ação de declaração de inexistência de relação de emprego em desfavor dos trabalhadores, com efetivo contraditório e dilação probatória, o que não foi postulado neste processo, tanto que a requerente entende, corretamente, que a análise do ato administrativo é matéria de direito (ID. 4ebe63b). 



    Dispõe o art. 626 da CLT que “Art. 626 - Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Industria e Comercio, ou àquelas que exerçam funções delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho.Parágrafo único - Os fiscais dos Institutos de Seguro Social e das entidades paraestatais em geral dependentes do Ministério do Trabalho, Industria e Comercio serão competentes para a fiscalização a que se refere o presente artigo, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho, Industria e Comercio.”. 



    Ainda, a Lei que organiza a Carreira de Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei n.º 10.593/2002), disciplina, em seu art. 11 que " os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho têm por atribuições assegurar, em todo o território nacional: (...)II - a verificação dos registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, visando à redução dos índices de informalidade ".



    (...)



    O Auditor Fiscal do Trabalho, como qualquer autoridade de inspeção do Estado (inspeção do trabalho, inspeção fazendária, inspeção sanitária, etc.), tem o poder e o dever de examinar os dados da situação concreta posta à sua análise, durante a inspeção, verificando se ali há (ou não) cumprimento ou descumprimento das respectivas leis federais imperativas. Na hipótese da atuação do Auditor Fiscal do Trabalho, este pode (e deve) examinar a presença (ou não) de relações jurídicas enquadradas nas leis trabalhistas e se estas leis estão (ou não) sendo cumpridas no caso concreto, aplicando as sanções pertinentes, respeitado o critério da dupla visita. Se o empregador mantém trabalhador irregular, ofende o art. 41 da CLT, referente à obrigatoriedade de mantença dos livros de registros de empregados. 



    Desse modo, não se pode concordar com a tese de que não cabe à Auditoria Fiscal Trabalhista decidir sobre a existência ou inexistência de relação de emprego e de questões dela decorrentes, por ser função, supostamente, exclusiva do Judiciário Trabalhista. De outra forma, tem-se que a análise da situação fática e o seu enquadramento no Direito é tarefa de qualquer órgão fiscalizador do Estado, em sua atribuição constitucional de fazer cumprir as leis do País. 



    Constitui múnus público do Auditor Fiscal do Trabalho identificar a presença (ou não) de relações jurídicas enquadradas nas leis trabalhistas para, em caso de descumprimento, aplicar as sanções cabíveis, máxime porque o auto de infração lavrado ostenta presunção de legalidade e veracidade, cabendo, então, ao Reclamado comprovar, cabalmente, que o desempenho das atividades pelos prestadores de serviço em seu estabelecimento era legal e regular. Em não havendo tal prova nos autos, e diante da ilicitude constatada, o Auto de Infração e a CDA correspondente encontram-se respaldados legalmente.



    (...)



    Cabe, portanto, ao Auditor Fiscal do Trabalho identificar a presença (ou não) de relações jurídicas enquadradas nas leis trabalhistas para, em caso de descumprimento, aplicar as sanções cabíveis”. Nessa toada, sendo de competência do Auditor Fiscal do Trabalho, em regular processo administrativo, fazer cumprir a legislação trabalhista, inexiste nulidade do ato impugnado.



    Além disso, eventual inexistência da relação jurídica de emprego, único tema debatido pela Requerente, repito, demandaria dilação probatória, que não foi requerida pela parte e, portanto, prevalece a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. 



    Julgo, portanto, improcedente o pedido.



    (e-doc. 60, p. 12-19, grifo nosso) 



    4. Embargos de declaração rejeitados (e-doc. 61, p. 3-4). O recurso ordinário interposto (e-doc. 61, p. 7-17 e e-doc. 62, p. 1-5) não foi conhecido, conforme acórdão (e-doc. 62, p. 21-25) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Insiste a recorrente na nulidade do auto de infração nº 22.523.247-2, lavrado aos 19/04/2023, por violação aos arts. 41 e 47 da CLT, ao "admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente" (fls. 30/31 - ID. 068ecf0), que culminou com a imposição de multa de R$ 15.213,00 após regular processo administrativo. Aduz a regularidade da contratação de 5 trabalhadores, por meio de pessoas jurídicas por eles constituídas, conforme acordos de contratação que junta ao processo, considerando serem hiperssuficientes, terem anuído com a parceria e não estarem presentes os requisitos configuradores de vínculo empregatício. Defende a necessidade de relativização do princípio protetor trabalhista na hipótese. Pugna, ademais, pela consideração do quanto decidido pelo STF na ADC 66, na ADPF 324, no Tema 725 de Repercussão Geral e em Reclamações Constitucionais.



    (...)



    Extrai-se da decisão impugnada que a pretensão inicial foi rechaçada sob o enfoque de regularidade na atuação do Sr. Auditor Fiscal do Trabalho, embasada no quanto disposto no art. 626 da CLT ("Art. 626. Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou àquelas que exerçam funções delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho") e art. 11, II da Lei nº 10.593/2002, que trata da carreira do Auditor Fiscal do Trabalho ("Art. 11. Os ocupantes do cargo de Auditor Fiscal do Trabalho têm por atribuições assegurar, em todo o território nacional: (...) II - a verificação dos registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, visando a redução dos índices de informalidade;"). 



    Ressalta-se, porém, que a recorrente sequer impugna a competência do Auditor Fiscal do Trabalho para a autuação em questão, em conformidade com os dispositivos legais citados. 



    A argumentação recursal concentra-se na tentativa de demonstrar a regularidade dos contratos estabelecidos pela empresa com cinco trabalhadores, por meio de pessoas jurídicas por eles estabelecidas. 



    Ocorre que o MM. Juízo de Origem limitou-se a consignar a observância dos requisitos legais para a atuação do Sr. Auditor Fiscal do Trabalho (aspecto formal), sem adentrar para a suficiência ou não dos elementos de prova considerados para a conclusão da autuação ocorrida (aspecto de mérito), que, segundo ele, devem ser objeto de ação própria de eventual inexistência da relação jurídica de emprego, com dilação probatória. Nesse sentido, destacou-se mesmo a falta de interesse da recorrente na produção de provas orais na presente ação, conforme petição à fl. 463 (ID. f6d955e).



    (...)



    Assim é que, no específico caso em análise, eventual análise do mérito do ato administrativo por esta Turma Recursal configuraria vedada supressão de instância. 



    O recurso padece de ataque aos fundamentos do r. julgado e ofende o princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC, Súmula nº 422, III, do TST), razão pela qual deixo de conhecê-lo.



    Ante o exposto, Acordam os Magistrados da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em NÃO CONHECER do recurso ordinário interposto, tudo nos termos da fundamentação.



    (e-doc. 62, p. 21-25, grifo nosso) 



    5. A reclamante destaca que “Em sua fiscalização, o I. Fiscal concluiu que 05 prestadores de serviços da Naxentia, ora Reclamante, deveriam vir a ser registrados como empregados” e que “destes 05 prestadores de serviços, 02 deles, hoje em dia, sequer prestam serviços para a Naxentia, vez que suas rescisões ocorreram em 04/08/2022”. Acrescenta que os prestadores de serviço “jamais postularam reconhecimento de vínculo de emprego em razão da relação mantida entre as partes” (e-doc. 01, p. 4).



    6. Em razão disso, entende que a sentença reclamada (e-doc. 60, p. 12-19) viola o assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3961 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), pois:



    a) “este C. STF reconhece a possibilidade e a licitude de formas de organização do trabalho contratualmente guiadas por modelos positivados ou não proibidos por lei. Apenas em caráter excepcional é que se reconhece a licitude de determinada forma de contratar” (e-doc. 01, p. 14)



    b) “a autoridade deste C. STF foi desrespeitada pela r. sentença de ID 84a4162 proferida nos autos do processo 1000934-45.2024.5.02.0057, do E. TRT da 2ª Região, na medida em que sequer havia nos autos originários qualquer prova da nulidade dos contratos de prestação de serviço ou de preenchimento dos requisitos para a configuração da relação empregatícia” (e-doc. 01, p. 15);



    b) “a existência de contrato válido, seja terceirização, seja pejotização ou qualquer outro que disciplina meios voltados à realização do trabalho, torna desprezível a busca da caracterização dos elementos que configuram uma relação empregatícia” (e-doc. 01, p. 15);



    d) “a fiscalização do trabalho reconhece, ou melhor dizendo, IMPÕE, uma relação de emprego que não existe e nem é do interesse das partes envolvidas na questão” (e-doc. 01, p. 5);



    e) “A simples análise dos acordos de contratação dos prestadores de serviços demonstra que no presente caso estamos tratando de profissionais que exercem trabalho intelectual de elevado valor remuneratório. Não se tratam de trabalhadores hipossuficientes, mas de prestadores de serviços, cujo valor médio mensal recebido supera R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. Destaca que “Os prestadores de serviços listados na autuação, objeto da presente ação anulatória, possuem total autonomia em suas funções. Caso o fiscal tivesse realizado o seu trabalho de forma correta, teria se atentado para as declarações feitas de próprio punho pelos sócios das empresas prestadoras dos serviços” (e-doc. 01, p. 6).



    7. Assim, requer, liminarmente, que sejam suspensos o processo judicial e a decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação, verbis:



    (a) Seja deferida a medida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos da r. sentença de ID 84a4162 proferida nos autos do processo 1000934-45.2024.5.02.0057, seja tal processo suspenso, em linha com o disposto no artigo 313, inciso V, alínea “a”, e inciso VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação;



    (b) Seja deferida a medida liminar para que seja suspensa a multa de R$ 15.213,10, (quinze mil, duzentos e treze reais e dez centavos), ou seja, R$ 3.042,62 por prestador de serviços envolvido, no auto de infração nº 22.523.247-2 e processo administrativo nº 14152.056636/2023-81;



    (e-doc. 01, p. 17-18, grifo nosso)



    8. No mérito, roga para que seja confirmado o pedido liminar.



    É o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    11. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, as ADIs 3961 e 5625 e o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição a